Tribunal: TJDFT
Processo: 0740101-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MORA EX RE.

1. Tratando-se de dívida líquida e com vencimento certo, tal como na cobrança de crédito representado nos autos, a mora configura-se ex re, ou seja, decorre do simples vencimento da obrigação, nos termos dos artigos 394 e 397, caput, do Código Civil, sendo devidos juros de mora e correção monetária a partir de seu vencimento. Precedentes desta Corte.

2. Se na planilha de débito apresentada com a inicial já houve a inclusão de juros de mora, a determinação de cobrança de juros sobre esse valor implicaria a cobrança de juros sobre os juros já constantes da planilha de débito, o que seria prejudicial ao devedor.

3. Já tendo os juros de mora sido incluídos na planilha apresentada com a inicial, e, em se tratando de dívida cujos juros devem incidir a partir do vencimento da obrigação, aqueles devem incidir na forma contratada, sobre o valor nominal da dívida e a partir da data do vencimento.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.